Tribunal: TJSP
Processo: 2108837-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Insurgência da ré contra decisão que impôs o cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa diária.
Multa cominatória que, considerando o valor dado à causa, sob pena de enriquecimento sem causa da autora merece redução.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.